Tribunal: STF
Processo: RHC 61668
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-01
Data de publicação: 1984-03-01

Ementa:
- 1. RECURSO DE HABEAS CORPUS. DEFEITOS OU VÍCIOS DO INQUERITO
POLICIAL NÃO SE TRANSMITEM AO PROCESSO-CRIME, QUE SE INSTAURA COM A
DENUNCIA E PROSSEGUE COM A INSTRUÇÃO, OBSERVADO O CONTRADITORIO.
2. DENTRO DO CONJUNTO PROBATÓRIO E QUE O JUIZ FORMA O SEU LIVRE
CONVENCIMENTO.
3. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.